Tribunal: TJES
Processo: 5001677-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001677-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELIO ANTONIO DE ALMEIDA e outros

AGRAVADO: ELIDA NUNES ZINI e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, JULGAMENTO ULTRA PETITA, NECESSIDADE DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL PRÉVIA, ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, BENFEITORIAS E VALIDADE DE GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo, manteve pronunciamento favorável à rescisão contratual e à reintegração de posse de imóveis rurais, diante de inadimplemento contratual dos compradores.

2. Os embargantes sustentaram omissão quanto à inexistência de pedido de rescisão contratual e à ocorrência de julgamento ultra petita; à impossibilidade de reintegração de posse sem prévia resolução contratual; à ausência de cláusula resolutiva expressa e necessidade de interpelação judicial e dilação probatória; às benfeitorias realizadas, à extração de eucalipto, aos efeitos econômicos da pandemia e ao adimplemento substancial; bem como à validade de carta-fiança e à ausência de má-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao apreciar as teses relativas ao alegado julgamento ultra petita, à necessidade de resolução contratual prévia, às benfeitorias, ao adimplemento substancial e à validade da garantia apresentada; e (ii) saber se os embargos de declaração constituem meio idôneo para rediscutir a valoração jurídica já adotada pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de afronta ao princípio da demanda e concluiu que não houve decisão extra ou ultra petita, pois a pretensão de desfazimento do contrato estava evidenciada no contexto da demanda originária.

6. Também houve pronunciamento específico sobre a reintegração de posse antes da resolução definitiva da relação contratual, tendo o colegiado reconhecido a orientação jurisprudencial restritiva, mas realizado distinguishing em razão das peculiaridades do caso, notadamente o inadimplemento incontroverso, o pagamento apenas da parcela inicial, a longa permanência na posse e a percepção dos frutos econômicos do imóvel.

7. As teses relativas às benfeitorias, à extração de eucalipto, aos efeitos da pandemia e ao adimplemento substancial foram expressamente apreciadas, concluindo-se que tais circunstâncias não suspendem a contraprestação pecuniária assumida e que eventual compensação deve ser buscada em via própria, além de não se configurar adimplemento substancial quando apenas a entrada foi quitada.

8. A conclusão quanto à litigância de má-fé e à insuficiência da garantia apresentada também foi fundamentada, com base na informação inverídica sobre seguro-garantia não efetivado e na posterior juntada de carta-fiança emitida por pessoa jurídica sem qualificação de instituição financeira ou seguradora, com vigência limitada.

9. Inexistente qualquer vício no acórdão, os embargos revelam mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que inviabiliza o seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp nº 1459296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.09.2014, DJe 26.09.2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014, DJe 25.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001677-44.2024.8.08.0000

EMGTE:
CELIO ANTONIO DE ALMEIDA E OUTRO

EMGDO:
ELIDA NUNES ZINI E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CELIO ANTONIO DE ALMEIDA
e OUTRO
, eis que irresignados com o v. acórdão de id 8990738.

Sustentam os recorrentes, em síntese, que:
(i)
houve omissão quanto à inexistência de pedido de rescisão contratual, tendo sido proferida decisão
ultra petita
;
(ii)
a jurisprudência exige resolução contratual prévia para concessão de reintegração de posse, o que não foi observado;
(iii)
não há cláusula resolutiva expressa, sendo necessária interpelação judicial e dilação probatória;
(iv)
a decisão desconsiderou as benfeitorias realizadas e o impacto econômico da extração de eucaliptos;
(v)
o inadimplemento é de natureza relativa e não autoriza a rescisão contratual;
(vi)
os embargantes cumpriram substancialmente o contrato, aplicando-se a teoria do adimplemento substancial; e que
(vii)
a carta fiança apresentada é válida e suficiente, e não houve má-fé processual.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria decidida nem ao reexame da valoração jurídica já empreendida pelo órgão julgador.

No caso dos autos, a despeito da relevância e complexidade das razões recursais –
o que, inclusive, ensejou a atribuição de efeito suspensivo aos aclaratórios
–, após examinar detidamente os autos cheguei à conclusão de que todos os argumentos
já foram
, em realidade, efetivamente examinados no v. acórdão embargado.

Nessa ótica, embora substanciosos os argumentos da parte embargante, como sabido, o presente recurso é de
fundamentação vinculada
, ou seja,
não
permite
nova incursão meritória
quando
inexistente
s
a
s

alegadas
pechas no
decisum
embargado
.

Na hipótese presente, notadamente, inexiste omissão alguma, já que o v. acórdão embargado examinou, de forma extensa e expressa, a alegação de afronta ao princípio da demanda e concluiu que não houve decisão extra ou
ultra petita
, uma vez que era manifesta, no contexto da demanda originária, a intenção dos autores de obter o desfazimento da avença diante do inadimplemento contratual verificado.

Assentou-se, ademais, que a tutela de urgência consistente na rescisão contratual foi compreendida como providência logicamente antecedente à reintegração de posse, à vista da recomposição das partes ao estado anterior e da impossibilidade de transferência definitiva do bem enquanto pendentes as obrigações assumidas pelos compradores.

Logo, não há omissão sobre esse ponto, mas pronunciamento explícito em sentido contrário ao defendido pelos embargantes.

Também não procede a alegação de ausência de manifestação quanto à impossibilidade de reintegração liminar de posse antes do desfazimento definitivo da relação jurídica.

O voto condutor enfrentou precisamente essa tese e, embora tenha reconhecido a existência de orientação jurisprudencial no sentido de que, em regra, não se admite a reintegração liminar antes da resolução definitiva do vínculo contratual, consignou a necessidade de
distinguishing
no caso concreto.

Para tanto, destacou circunstâncias específicas reputadas relevantes: inadimplemento incontroverso, pagamento apenas da parcela inicial, permanência dos agravantes na posse dos imóveis por mais de quatro anos, percepção dos frutos econômicos da lavoura e ausência de demonstração de boa-fé contratual e processual.

Vale dizer,
a matéria foi apreciada e decidida de forma motivada
; o que os embargantes pretendem é substituir esse juízo por outro mais favorável, providência inviável na via estreita dos aclaratórios.

Igualmente não se verifica omissão quanto às benfeitorias, à extração de eucalipto, aos efeitos da pandemia e à tese de adimplemento substancial.

O acórdão foi expresso ao registrar que tais matérias, embora suscitadas, não tinham aptidão para suspender a contraprestação pecuniária contratualmente assumida, sobretudo diante do elevado montante inadimplido, consignando que eventuais abatimentos ou compensações deveriam ser buscados na via própria.

Do mesmo modo, afastou expressamente o adimplemento substancial ao fundamento de que somente a “entrada” fora quitada, remanescendo inadimplidas as parcelas subsequentes do ajuste.

Houve, portanto, exame claro dessas teses, ainda que com conclusão desfavorável aos recorrentes. Como cediço, não há omissão quando o órgão julgador enfrenta a questão e a resolve em sentido diverso do pretendido pela parte.

No tocante à alegada boa-fé processual e à validade da garantia apresentada, tampouco assiste razão aos embargantes.

A conclusão pela litigância de má-fé não foi lançada de forma genérica ou sem lastro argumentativo. Ao contrário, o acórdão explicitou que os agravantes requereram a reconsideração do indeferimento do efeito suspensivo afirmando já terem realizado seguro-garantia judicial, circunstância que se revelou inverídica, pois a apólice correspondente jamais foi efetivamente contratada.

Registrou-se, ainda, que posteriormente foi apresentada carta-fiança fidejussória firmada por pessoa jurídica não qualificada como instituição financeira ou seguradora, com vigência de apenas um ano e formalizada em momento posterior àquele que os recorrentes haviam informado ao juízo.

A partir desses elementos, o Colegiado reputou configurada a alteração da verdade dos fatos com o propósito de induzir o juízo em erro.
Novamente, o que se tem é insurgência contra a valoração adotada, e não ausência de fundamentação
ou a existência de vício qualquer passível de saneamento por meio dos aclaratórios
.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito da embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(destaquei).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão objurgado e, via reflexa, sustando os efeitos da decisão de id 12425185.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)